Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL DO IPREV/DF E SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Se o Distrito Federal foi condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF.
II. À vista do discrímen entre dívida e responsabilidade patrimonial, encampada no título judicial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do valor do débito contido no título judicial.
III. Recurso conhecido e provido.